Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON ALCANTARA LIMA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em sede do cumprimento de sentença n. 0702965-96.2018.8.0004, que determinou a suspensão dos autos nos termos do artigo 921 do CPC, bem como indeferiu o pedido de lançamento de indisponibilidade do imóvel no CNIB. Transcrevo os termos da decisão: No caso, registro que a Decisão ID 168567963 determinou a suspensão dos autos nos termos do artigo 921 do CPC, uma vez que não foram localizados bens ou ativos financeiros da parte executada - ID 168489563. Nada obstante, ressalto que o feito executivo poderá seguir, desde que o credor indique bens passíveis de penhora. Conforme petição ID 169201777, a parte exequente postulou a "indisponibilidade" de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Quadra 23, lote 50, Setor Oeste, Gama-DF. Com efeito, conforme Acórdão ID 155491504, foi reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel, em razão de ser reconhecidamente bem de família. Ora, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se residência, para tais efeitos, um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, com amparo nos arts. 1o, e 5o, da Lei no 8.009/90. Nesse passo, a proteção imposta pela Lei no 8.009/90 recai sobre a integralidade do bem de família, não podendo persistir a penhora efetivada, mesmo que sobre quota-parte do imóvel, uma vez que, ao final, conduziria à alienação do bem para satisfação do crédito exequendo. Da mesma forma, entendo que não se revela possível determinar a "indisponibilidade" parcial do bem, haja vista se tratar de coisa indivisível. Ademais, a inserção do referido gravame não resultará na satisfação do crédito do exequente. Assim, indefiro o pedido em questão. Remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização da dívida em execução. Sustenta a ilegalidade da decisão que suspendeu o processo, haja vista a falta de intimação acerca do resultado da pesquisa INFOJUD, bem como para dar andamento ao feito. Ademais, afirma que restava pendente a apreciação do pedido de remessa dos autos à contadoria. Defende a possibilidade de inclusão no CNIB da indisponibilidade do imóvel situado na Quadra 23, Lote 50, Setor Oeste do Gama/DF, Matrícula no 30.751. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator